Tribunal: TJES
Processo: 0907452-87.2009.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Cancelamento de Hipoteca
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0907452-87.2009.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTES:
ILMA FLEGLER SCHMIDT E VALDIVINO EGERT SCHIMIDT

APELADOS:
BERTILHO BUZ E ZILMA FLEGLER BUZ

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA – DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. ALIENAÇÃO DE ASCENDENTE A DESCENDENTE SEM CONSENTIMENTO DOS DEMAIS HERDEIROS. SIMULAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO ANULÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação anulatória de escritura pública de compra e venda de imóvel rural ajuizada por herdeiros que alegam a nulidade do negócio jurídico celebrado entre seus genitores (vendedores) e sua irmã e cunhado (compradores), sob os fundamentos de (i) ausência de anuência dos demais descendentes, em inobservância ao art. 496 do Código Civil, e (ii) simulação do contrato com ocultação de doação e pagamento de preço inferior ao valor de mercado. A sentença julgou procedente o pedido e anulou o negócio jurídico, decisão mantida em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alienação de imóvel rural de ascendente a descendente sem a anuência dos demais herdeiros configura ato jurídico anulável, nos termos do art. 496 do Código Civil; (ii) estabelecer se houve simulação na venda, caracterizada por pagamento inferior ao valor de mercado e ausência de comprovação do preço avençado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A venda de ascendente a descendente, realizada sem o consentimento expresso dos demais herdeiros necessários, é ato jurídico anulável, conforme dispõe o art. 496 do Código Civil e interpretação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

4.
O não comparecimento ao cartório dos ascendentes

e
ausência de assinatura dos demais herdeiros na escritura pública é incontroversa nos autos, tornando-se suficiente, por si só, para caracterizar a anulabilidade do negócio jurídico.

5. A simulação do negócio se confirma diante da ausência de prova do pagamento efetivo do preço, da tentativa de utilização de saldo bancário da vendedora falecida para quitação posterior e da discrepância entre o valor declarado na escritura e os valores de mercado apresentados, ainda que considerada terra nua.

6. A alegação de que os demais herdeiros já haviam sido contemplados com outras porções de terra não afasta a obrigatoriedade legal de consentimento prévio e expresso na venda do remanescente.

7. Os depoimentos colhidos evidenciam o propósito de contornar a exigência legal do art. 496 do CC, configurando tentativa de doação disfarçada e violação à igualdade entre os herdeiros, fundamento principal da norma.

8. A simulação, caracterizada por manifestação enganosa de vontade e aparência de venda onerosa, visa ocultar verdadeira liberalidade intrafamiliar, situação que enseja a anulação do ato jurídico conforme jurisprudência e doutrina.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A venda de imóvel realizada por ascendente a descendente sem o consentimento expresso dos demais herdeiros é ato jurídico anulável, nos termos do art. 496 do Código Civil.

2. A ausência de prova do pagamento do preço pactuado, somada à discrepância com o valor de mercado e à tentativa de posterior regularização por meio de saldo bancário
deixado pelo
s vendedores falecidos, configura simulação do negócio.

3. A simulação em alienação entre parentes, quando demonstrada, autoriza a anulação do negócio jurídico por violação à igualdade entre herdeiros e afronta aos requisitos legais da doação disfarçada.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 167, §1º, I, 179 e 496; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1679501/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 10.03.2020, DJe 13.03.2020.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR

PRO
V
IMENTO AO
RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, ______ de _____ de 2025.

RE
LATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0907452-87.2009.8.08.0045

APELANTE
S
:
ILMA FLEGLER SCHMIDT E VALDIVINO EGERT SCHIMIDT

APELAD
OS
: BERTILHO BUZ E ZILMA FLEGLER BUZ

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido
(CC, art. 496).

A
o interpretar a norma inserta no art. 496 do CC
o
Superior Tribunal de Justiça
assentou
o entendimento de que a alienação de bens de ascendente a descendente, sem o consentimento dos demai
s
, é ato jurídico anulável, cujo reconhecimento reclama (1) a iniciativa da parte interessada; (
2
) a ocorrência do fato jurídico, qual seja, a venda inquinada de inválida; (
3
) a existência de relação de ascendência e descendência entre vendedor e comprador; (
4
) a falta de consentimento de outros descendentes; e (
5
) a comprovação de simulação com o objetivo de dissimular doação ou pagamento de preço inferior ao valor de mercado.

Eis o precedente a que me reporto:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS CUMULADA COM CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO. VENDA DE BEM. ASCENDENTE A DESCENDENTE. INTERPOSTA PESSOA. NEGÓCIO JURÍDICO ANULÁVEL. PRAZO DECADENCIAL DE 2 (DOIS) ANOS PARA ANULAR O ATO.

1. Ação declaratória de nulidade de atos jurídicos cumulada com cancelamento de registro público, por meio da qual se objetiva a desconstituição de venda realizada entre ascendente e descendente, sem o consentimento dos demais descendentes, em nítida inobservância ao art. 496 do CC/02.

2. Ação ajuizada em 09/02/2006. Recurso especial concluso ao gabinete em 03/04/2017. Julgamento: CPC/73.

3. O propósito recursal é definir se a venda de ascendente a descendente, por meio de interposta pessoa, é ato jurídico nulo ou anulável, bem como se está fulminada pela decadência a pretensão dos recorridos de desconstituição do referido ato.

4. Nos termos do art. 496 do CC/02, é anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido.

5. O STJ, ao interpretar a norma inserta no artigo 496 do CC/02, perfilhou o entendimento de que a alienação de bens de ascendente a descendente, sem o consentimento dos demais, é ato jurídico anulável, cujo reconhecimento reclama: (i) a iniciativa da parte interessada; (ii) a ocorrência do fato jurídico, qual seja, a venda inquinada de inválida; (iii) a existência de relação de ascendência e descendência entre vendedor e comprador; (iv) a falta de consentimento de outros descendentes; e (v) a comprovação de simulação com o objetivo de dissimular doação ou pagamento de preço inferior ao valor de mercado. Precedentes.

6. Quando ocorrida a venda direta, não pairam dúvidas acerca do prazo para pleitear a desconstituição do ato, pois o CC/02 declara expressamente a natureza do vício da venda – qual seja, o de anulabilidade (art. 496) –, bem como o prazo decadencial para providenciar a sua anulação – 2 (dois) anos, a contar da data da conclusão do ato (art. 179).

7. Nas hipóteses de venda direta de ascendente a descendente, a comprovação da simulação é exigida, de forma que, acaso comprovada que a venda tenha sido real, e não simulada para mascarar doação – isto é, evidenciado que o preço foi realmente pago pelo descendente, consentâneo com o valor de mercado do bem objeto da venda, ou que não tenha havido prejuízo à legítima dos demais herdeiros –, a mesma poderá ser mantida.

8. Considerando que a venda por interposta pessoa não é outra coisa que não a tentativa reprovável de contornar-se a exigência da concordância dos demais descendentes e também do cônjuge, para que seja hígida a venda de ascendente a descendente, deverá ela receber o mesmo tratamento conferido à venda direta que se faça sem esta aquiescência. Assim, considerando anulável a venda, será igualmente aplicável o art. 179 do CC/02, que prevê o prazo decadencial de 2 (dois) anos para a anulação do negócio. Inaplicabilidade dos arts. 167, § 1º, I, e 169 do CC/02.

10. Na espécie, é incontroverso nos autos que a venda foi efetivada em 27/02/2003, ao passo que a presente ação somente foi protocolizada em 09/02/2006. Imperioso mostra-se, desta feita, o reconhecimento da ocorrência de decadência, uma vez que, à data de ajuizamento da ação, já decorridos mais de 2 (dois) anos da data da conclusão do negócio. 11. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ – REsp: 1679501 GO 2017/0064600-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/03/2020, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2020)

N
o julgamento d
o RE n. 59.417,
o
eminente Ministro Victor Nunes Leal,
assentou
:

“
Não há outro fundamento jurídico para que a venda de ascendente a descendente fique subordinada ao consentimento dos demais senão o de se resguardar a igualdade das legítimas. E a ação do descendente, no caso, é para fazer valer aquela condição.

[...]

Além desses fundamentos, os quais reputo de elevada substância, é notório o fato de que tais negócios quase sempre se aperfeiçoam à surdina e sem que necessariamente haja alteração do mundo dos fatos. Vale dizer, no mais das vezes, a venda de ascendente a descendente – sobretudo de imóvel, por ocultar verdadeira doação ao sabor da predileção do doador – é meramente cartorária, permanecendo o ascendente na posse do bem até seu falecimento, como se proprietário fosse.”

Da
escritura pública de compra e venda
d
a

propriedade agrícola, medindo 96.000,00m2, localizada no Córrego Pavão, município de Vila Valério
, (
fls. 13/14
)
, datada de 14 de novembro de 2007, constando como vendedores Ricardo Germano Eduardo Fleger e Frida Fleger e
como compradores
Valdivino Egert Schmidt e Ilma Fleger Schmidt,
verifica-se
que
a venda foi efetuada

pelo valor de
R$ 39.000,00
(trinta e nove mil reais)
,
a serem pagos com
200 sac
a
s de café conilon pilado, tipo 07, de 60 kg, calculado ao preço de R$ 195,00
por
sac
a
.

Não obstante
os recorrentes
aduzirem
que todos os filhos receberam uma área de terras antes
da realização do negócio que se pretende anular
, em 2007, os genitores, corréus, resolveram alienar o remanescente do imóvel rural
e de fato
o
vend
eram à filha Ilma Fleger Schmidt e
seu
esposo,
sem
o consentimento
dos demais descendentes.

E

a ausência de
anuência
dos demais
descentes
na escritura pública
de fls. 13/14
é inconteste,
o que,
em tese,
torna
anulável o negócio jurídico
por infringência d
o
disposto no art. 496 do Código Civil.

Com o objetivo de se verificar se o preço pelo qual os apelantes adquiriram dita área seria o valor de mercado de terrenos rurais na situação do bem em questão, pesquisa realizada pelo Centro de Desenvolvimento do Agronegócio – CEDAGRO indicou que o valor médio por hectare de terra nua na região de Vila Valério em fevereiro de 2008 era de R$ 4.508,75 (quatro mil quinhentos e oito reais e setenta e cinco centavos).

Considerada a indicação do CEDAGRO, o valor da área de 9,6 hectares adquirida pelos apelantes corresponderia a R$ 43.284,00 (quarenta e três mil duzentos e oitenta e quatro reais), enquanto que o valor por eles informado como pago com a entrega de 200 (duzentas) sacas de café conilon alcançou a importância de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais).

Seria razoável concluir, portanto, que a diferença de R$ 4.284,00 (quatro mil duzentos e oitenta e quatro reais), por si só, não demonstraria que a compra e venda teria sido resultado de um negócio simulado.

Não obstante
o
s depoimentos das partes, a movimentação da conta
bancária
após o falecimento dos
vendedores
por um dos filhos dos
apelan
tes, que
mantinha
conta
bancária
conjunta com
a Sra. Frida Fleger (vendedora)
,
aparentemente
demonstra
m
a intenção de utiliza
ção

do próprio
saldo bancário
deixado pelos

falecidos
vendedores
para
o pagamento de
eventual
valor a ser acertado em
acordo com os
apelados
, suger
indo
uma tentativa de ratificação da escritura impugnada.

A
tais circunstâncias, a
cresça-se
o fato de terem os
apelantes
admitido que
nem
os vendedores e
bem
os demais
descendentes,
compareceram em Cartório para assinar a escritura de compra e venda.

E e
mbora a escritura mencione
que
o pagamento
ajustado entre os ascendentes e a descendente
Ilma Fleger Schmidt e
seu
esposo
teria s
e
efetivado
pela entrega de
200
(duzentas)
sacas de café
que, de acordo com o preço da saca ao tempo da realização do negócio, totalizariam
R$ 39.000,00
(trinta e nove mil reais)
,
não há prova

da entrega
para
comprovar
o pagamento
do valor combinado
.

À vista de tais particularidades releva registrar que a
diferença

entre
o valor de mercado
indicado
pelo Centro de Desenvolvimento do Agronegócio –
CEDAGRO
e o valor combinado para a efetivação da transação
,
que,
como anteriormente registrado,
por si só n
ão
demonstra
ria
que a compra e venda te
ri
a sido resultado de
um negócio
simula
do,
acaba por
constitui
r
indicativo

que
evidencia que
o negócio discutido tratou de uma venda simulada,
ainda que se considere a
alegação de
que
o valor
ajustado

corresponderia

apenas
a
o valor
d
e mercado d
a terra nua à época, especialmente quando
tais particularidades e circunstâncias são
co
tejada
s
com a
justificação de que a venda não causou prejuízo aos demais
descendentes
, como fundamento para suprimir
a formalidade
de que
estes
consentissem com a celebração do negócio
.

Sabe-se que a doação ou a venda de ascendente a descendente mesmo que dentro da quota disponível, deve observar os requisitos legais para evitar a anulação, especialmente quando há indícios de simulação que prejudiquem a igualdade de tratamento entre os herdeiros necessários.

O depoimento da
a
pelada Zilma
Flegler Buz
,
ao relatar “
que não se recorda para quem vendeu sua terra ou a quantidade recebida por Josias (filho adotivo)”, embora não desconstitua o recebimento de bens pelos demais herdeiros, não é suficiente para afastar a simulação e o potencial prejuízo
aos
descendentes
que não anuíram com a transação
.

O
ônus da prova da simulação ou do prejuízo, conforme a jurisprudência, incumbe à parte que pretende a invalidação do ato de alienação. No entanto, a análise do conjunto probatório
produzido
, que incluiu os depoimentos das partes
envolvidas
, evidenci
a

que
o
negócio
realizado trata-se de uma simulação
.

V
ejamos os depoimentos
colhidos
em audiência:

A autora Zilma Flegler Buz:

(...) que tem 03 irmãs e todas receberam doação de 05 alqueires de terra dos pais; que vendeu a terra, mas não se recorda a quem; que Josias, filho (irmão) adotivo, também recebeu terra, mas não sabe a quantidade, porque ele morava em Rondônia. (...)

O réu Valdivino Egert Schimidt;

(...) que comprou uma área de terra da Sra. Frida e do Carlos Germano, fez a escritura de 02 alqueires e pagou 200 sacas de café; sabe que a dona Frida tinha conta conjunta com o filho do depoente, Altamir Ebert Schmidt, neto dela, porque tem quase R$ 33.000,00 bloqueado, mas não sabe dizer como houve o bloqueio; não sabe se os irmãos da Ilma assinaram a escritura de compra e venda, mas o Sr. Ricardo Germano não assinou; o valor que ofereceram para fazer acordo para comprar a parte dos autores era o valor da conta da Frida; quando dona Frida e o Sr. Ricardo faleceram já existia o processo.

Depoimento da ré Ilma Fleger Schmidt:

(...) “que
ela e o esposo efetuaram a compra de 02 alqueires de terra que era de propriedade de Ricardo Germano e Frida Fleger, mas não se recorda o valor que foi pago; nenhum irmão foi no cartório assinar a escritura; quando iniciou a presente ação, o Ricardo Germano e Frida eram vivos; quando faleceram não foi feito o inventário; sabe que a Sra. Frida tinha conta conjunta com seu filho (da depoente) Altamir Ebert Schimdt, no Banco Sicoob e deixou R$ 32.000,00; para fazer o acordo com sua irmã, iriam pagar com o dinheiro que dona Frida deixou no banco; a escritura foi feita no cartório em Barra Seca”.

A análise da prova oral produzida deixa claro que
o chamamento dos demais descendentes para aquiescência
com a compra e venda em apreço, não
deles não
receberia

a necessária anuência para sua
legitim
ação.

E a
doutrina especializada sustenta que a simulação “consiste na celebração de um negócio jurídico que tem aparência normal, mas que não objetiva o resultado que dele juridicamente se espera, pois há manifestação enganosa de vontade. O propósito daqueles que simulam o negócio jurídico e estão em concerto prévio é enganar terceiros estranhos ao negócio jurídico ou fraudar a lei”. (NERY, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais: São Paulo, 2020).

De outra parte, a
prova produzida
também
autoriza concluir que
além de não ficar demonstrado o pagamento de qualquer quantia
ou a efetiva entrega das sacas de café que representaria o pagamento do valor avençado, não há como se descartar que apenas
os apelantes
foram beneficiados pelo negócio que se quer anular
,
eis
que
eles
próprios
admitem que os vendedores
e os demais
descentes

não compareceram em cartório para assinar a escritura de compra e venda do imóvel.

E
permite constatar
que
a pretensão
dos apelantes
era fazer um acordo e pagar aos
apelados
com o valor deixado em conta bancária
pel
os
próprios
a
scendentes, que faleceram antes do julgamento do processo,
pois, como já registrado,
Altamir Ebert Schimdt, filho
dos
apelantes,
mantinha conta bancária conjunta
com
a

falecida
vendedor
a
Frida
Flegler
,
no Banco Sicoob,
cujo
saldo
era
de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais),
que pretendiam utilizar para celebração do acordo,
como se constata d
os depoimentos

colhidos na instrução.

Por tais razões, nego provimento
ao recurso e
, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em definitivo em 1
2
% (
doze
por cento)
sobre o valor atualizado da causa
.

É
como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

R
elator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)